Tribunal: CARF
Processo: 10950.720490/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720490/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.106 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
SPAIPA S/A INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 10/01/2005 a 31/05/2008
IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Havendo decisão definitiva do STF (RE n. 592.891), proferida na sistemática
dos recursos repetitivos, no sentido de reconhecer o creditamento de IPI na
aquisição direta de insumos provenientes da ZFM, tal entendimento deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/POA, que reproduzo abaixo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720490/2010-69
Fl. 2744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.106 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720490/2010-69

“Trata-se da manifestação de inconformidade tempestiva das fls. 2048 a 2066,
protocolizada em 23 de setembro de 2010, firmada por advogados, credenciados pelos
documentos das fls. 2067 a 2097, contestando o Despacho Decisório das fls. 2041 a
2044, emitido em 18 de agosto de 2010 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Maringá/PR (DRF/MGA). A ciência do despacho decisório referido ocorreu em 28 de
agosto de 2010, conforme Aviso de Recebimento (AR) da fl. 2047.
O despacho decisório objeto da inconformidade não reconheceu o crédito demonstrado
no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 33079.73793.021009.1.1.013046, em que foi solicitado/utilizado, a
título de ressarcimento do IPI, referente ao segundo trimestre de 2009, o valor de R$
1.710.411,77, pelos motivos expostos no Termo de Verificação Fiscal das fls. 3 a 5, os
quais seguem resumidos.
No período de janeiro de 2005 a julho de 2006, o estabelecimento interessado adquiriu
matérias-primas com isenção do IPI, do fornecedor Recofarma Indústria do Amazonas
Ltda., tendo escriturado essas compras na coluna “Operações com Crédito de
Imposto” do Livro Registro de Entradas, creditando-se indevidamente do IPI,
calculado pela aplicação da alíquota de 27% sobre o valor das matérias-primas
adquiridas, procedimento que não tem amparo legal e levou à glosa dos créditos
escriturados a esse título.
No período de agosto de 2006 a outubro de 2009, o estabelecimento também adquiriu
matérias-primas com isenção do IPI, do mesmo fornecedor Recofarma Indústria do
Amazonas Ltda., sendo que, dessa feita, escriturou essas compras regularmente na
coluna “Operações sem Crédito de Imposto” do Livro Registro de Entradas, mas se
creditando indevidamente do IPI, calculado pela aplicação da alíquota de 27% sobre o
valor das matérias-primas adquiridas, caso em que informou esses créditos no item
“005 Outros créditos” do Livro Registro de Apuração do IPI. Esse procedimento
também não tem embasamento legal, justificando a glosa dos créditos assim apurados.
Além disso, o estabelecimento apropriou-se indevidamente de crédito de IPI no mês de
setembro de 2008, caracterizado pela diferença entre o valor escriturado no Livro
Registro de Apuração do IPI, sob a rubrica “Saldo credor do período anterior” de R$
142.629,92, sendo que havia sido apurado saldo credor de R$ 106.405,49 no
encerramento do mês de agosto de 2008, o que motivou a glosa da diferença de R$
36.224,43.
A informação fiscal também dá conta de que o interessado ajuizou a Ação Declaratória
no 2002.70.00.0713805, tendo logrado êxito no Tribunal Regional Federal (TRF) da 4a
Região, que autorizou créditos do IPI relativos a insumos e matérias primas isentos,
não-tributados ou sujeitos à alíquota zero. O autor do procedimento fiscal ressalta que
a ação ainda continua pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ),
sem que haja impedimento para a constituição do crédito tributário decorrente da
glosa de créditos, tendo havido o lançamento de ofício, em processo próprio, para
exigir o IPI devido.
Retornando ao presente processo, o despacho decisório que não reconheceu o direito
creditório alegado também não homologou as compensações vinculadas.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega, em síntese, o que segue.
Em 7 de janeiro de 2010, a fiscalização lavrou autos de infração amparados no
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0910500/00484/09, para cobrar do
interessado diferenças do IPI, referentes ao período compreendido entre janeiro de
2005 e outubro de 2009, pela utilização de créditos indevidos do IPI, relativos a
aquisições de concentrado isento do referido imposto, oriundo da Zona Franca de
Manaus (ZFM) e elaborado com base em matéria-prima agrícola de produtor situado
na Amazônia Ocidental, para preparação de refrigerantes tributados pelo IPI.
Contra os autos de infração mencionados no item precedente, o interessado apresentou
impugnação, sendo que a Segunda Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO) julgou procedentes os respectivos
lançamentos de ofício, dada a inexistência do direito de crédito do IPI nas aquisições
de insumos isentos, decisão contra a qual foi interposto recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), ainda pendente.
Fl. 2745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.106 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720490/2010-69

À vista disso, o manifestante entende que existe relação direta entre a compensação
discutida neste processo e o recurso voluntário que tramita no Carf, relativo à
aquisição de insumos isentos, motivo pelo qual não é liquida nem certa a glosa dos
referidos créditos de IPI. Assim, a decisão a ser proferida neste processo deve estar em
conformidade com a decisão a ser proferida no recurso voluntário antes referido,
circunstância que vem em prejuízo da glosa objeto deste processo, que deve ficar
sobrestado.
Em seguida, o interessado discorre sobre o crédito do IPI, tratado no art. 6o do
Decreto-lei no 1.435, de 16 de dezembro de 1975.
Na continuidade, o interessado alega que tem direito ao crédito controvertido, porque
existe coisa julgada no Mandado de Segurança Coletivo n. 91.00477834, que assegura
aos integrantes da Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola (AFBCC) o
direito de se creditar nas aquisições de concentrado isento do IPI, adquirido de
fornecedor situado na Zona Franca de Manaus, utilizado na industrialização de
refrigerantes sujeitos ao IPI. Cita decisão proferida pelo Ministro César Peluso, do
Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Reclamação no 7.778, que reconheceu
expressamente a existência e a aplicabilidade da coisa julgada formada no Mandado
de Segurança Coletivo n. 91.00477834 aos associados da AFBCC situados em Ribeirão
Preto, conforme Agravo de Instrumento no 252.801, que também tramita no STF,
agravo no qual foi deferida medida liminar, para suspender execução fiscal ajuizada
com vistas a exigir débitos do IPI, decorrentes de glosa do mesmo crédito.
[...]
Conclui, pedindo a reforma do despacho decisório, para reconhecimento do direito
creditório e homologação das compensações.
É o relatório.”

Diante disso, a DRJ/POA entendeu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo a decisão do despacho decisório diante de não haver trânsito em
julgado do PAF que discute a aquisição de insumos isentos, entendendo, assim, que não é líquido
e certo o alegado saldo credor de IPI, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação inconformidade, principalmente no que se refere ao pedido de sobrestamento para
do aguardar o julgamento PAF do n. 10950.000026/2010-52, bem como para ressaltar que seu
direito ao crédito de IPI relativos a aquisição de insumos isentos (concentrados), oriundos da
Zona Franca de Manaus e elaborados com base em matéria-prima agrícola de produtor situado
na Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de refrigerantes já foi objeto de apreciação do
STF em sede de repercussão geral, não cabendo mais a alegação de que o crédito não seria
devido diante de ausência de base legal.

Fl. 2746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.106 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720490/2010-69

O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais
necessários, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata o presente de PER/DCOMP de créditos de
IPI relativos a aquisição de insumos isentos (concentrados), oriundos da Zona Franca de Manaus
e elaborados com base em matéria-prima agrícola de produtor situado na Amazônia Ocidental,
utilizados na fabricação de refrigerantes. Tanto a fiscalização quanto a DRJ negaram a
homologação dos créditos por entender que o aproveitamento de tais créditos seria indevido e
que não haveria razão para o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do PAF do
n. 10950.000026/2010-52, tal qual requerido pela empresa.
Por sua vez, a recorrente informou em manifestação recente julgada aos autos, que
o PAF n. 10950.000026/2010-52, referente ao lançamento sobre os valores considerados
indevidamente creditados foi parcialmente cancelado pelo CARF por meio do Acórdão 3403-
003.323 de 15/10/2014, de forma a reverter as glosas dos créditos fictos de IPI a partir de
11/12/2007:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 10/01/2005 a 31/05/2008
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. EFICÁCIA.
A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo só alcança os
substituídos domiciliados no âmbito territorial do órgão judiciário que
proferiu a decisão.
DECISÕES DO STF. APLICABILIDADE.
À luz do art. 62A do RICARF, o RE 212.484 tornouse inaplicável no
âmbito do CARF desde a decretação da repercussão geral no RE 592.891.
CRÉDITOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não existe amparo legal para a tomada de créditos fictos de IPI em relação a insumos
adquiridos com a isenção prevista no art. 9o do DecretoLei no 288/67.
CRÉDITOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Comprovado que o
fornecedor dos insumos estava amparado por Resolução
emitida pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca
de
Manaus para gozar da isenção prevista no art. 6o do DecretoLei no
1.435/75, revertese a glosa de créditos efetuada no adquirente dos insumos a
partir da data daquela Resolução. Recurso voluntário provido em parte.

Tal entendimento foi posteriormente confirmado pela 3a Turma da CSRF por
meio do Acórdão n. 9303-007.540 de 18/10/2018, que não conheceu o recurso especial da
Fazenda Nacional.
Fl. 2747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.106 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720490/2010-69

Além disso, a recorrente indica que a parte mantida do lançamento foi cancelada
pelo Poder Judiciário em sede de embargos à execução fiscal, cuja decisão já transitou em
julgado, tendo o crédito tributário lançado sido, portanto, totalmente canelado.
Diante desses fatos, defende a recorrente que o desfecho do PAF n.
10950.000026/2010-52 deve ser aplicado ao caso vertente por se tratar de questão idêntica e
diretamente relacionada ao caso dos autos, sendo necessário reconhecer seu direito aos créditos
ora pleiteados.
Em adição ao que é trazido pela recorrente, verifica-se que o entendimento da
CSRF em seus precedentes mais recentes sobre o tema dos créditos fictos advindos da Zona
Franca de Manaus era no sentido de, por voto de qualidade, negar provimento apenas pelo fato
de que a decisão do STF em sede de repercussão geral ainda não ser definitiva.
Ocorre que o RE n. 592.891, caso paradigma sobre o Tema 332 de repercussão
geral que trata da questão em debate, transitou em julgado em 18/02/2021. A tese foi fixada nos
seguintes termos:

“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”

Nestes termos, seja em razão do resultado do julgamento definitivo do lançamento
fiscal pelo CARF que versava sobre a mesma matéria ora analisada, seja em razão do trânsito em
julgado do RE n. 592.891 com repercussão geral a favor do creditamento nos moldes requeridos
pela recorrente, entendo que assiste razão à mesma, devendo ser reformada a decisão de piso
para homologação do crédito pleiteado.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 2748
DF CARF MF
Documento nato-digital